Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "LAVAGEM" OU OCULTAÇAO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO TEMPORÁRIA. OPERAÇÃO SISTEMA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUDICADA A ORDEM.
1. No julgamento do Habeas Corpus no 104.339/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do caput do art. 44 da Lei no 11.343/2006, ficando afastada, desse modo, a proibição de se conceder liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, todos da Lei em comento.
2. A superveniência de decisão que decreta a prisão preventiva impede a apreciação dos requisitos da primeira decisão - que indeferiu pedido de revogação da prisão temporária - eis que informadas por requisitos diversos, de modo que não mais subsiste interesse processual por perda de objeto.
3. Preliminar rejeitada e ordem julgada prejudicada.